Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO IN RE SUAM. REQUSITOS. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Da leitura do instrumento é possível constatar a ausência do negócio jurídico, a forma de pagamento e da quitação do preço, menção ao recolhimento dos impostos, o que retira-lhe a natureza in re suam e lhe confere característica de uma mera cessão de direitos, uma procuração com poderes gerais e representativos.
2. O art. 683 do Código Civil autoriza a revogação do mandato com cláusula de revogabilidade, ficando sujeito ao pagamento de perdas e danos.